Tribunal: TJSP
Processo: 2240667-78.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.511, de 09 de outubro de 2017, do Município de Pitangueiras, que "modifica a denominação Guarda Civil Municipal de Pitangueiras para Polícia Municipal de Pitangueiras" – Afronta ao disposto pelo artigo 147 da Constituição Bandeirante, que reproduz o artigo 144, parágrafo 8o da Constituição Federal, que destaca as atribuições da Guarda Civil das

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.511, de 09 de outubro de 2017, do Município de Pitangueiras, que "modifica a denominação Guarda Civil Municipal de Pitangueiras para Polícia Municipal de Pitangueiras" – Afronta ao disposto pelo artigo 147 da Constituição Bandeirante, que reproduz o artigo 144, parágrafo 8o da Constituição Federal, que destaca as atribuições da Guarda Civil das atribuições das Polícias – Inconstitucionalidade declarada – Ação julgada procedente.